Tribunal: STF
Processo: HC 259319
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Kauan da Silva Marques, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC n. 936.162/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO PELA CONCESSÃO DA REMIÇÃO EM VIRTUDE DE FREQUÊNCIA A ESTUDO REGULAR DO ENSINO MÉDIO. PRÉVIA APROVAÇÃO NO ENCCEJA - NÍVEL MÉDIO, COM A CONCESSÃO DE DIAS REMIDOS. BIS IN IDEM. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada.” (eDOC 2, p. 104)



    Colho dos autos que o magistrado de origem, nos autos da Execução Penal n° 0005184-13.2020.8.26.0041, indeferiu o pedido de remição pelo estudo formulado pelo paciente em razão da conclusão do ensino médio, concluído dentro da unidade prisional, pois já teve remidos 133 dias da pena pela aprovação no ENCCEJA. (eDOC 2, p. 13-14)



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, que foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (eDOC 2, p. 55-59)



    Impetrou-se habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. (eDOC 2, p. 105-106)



    Nesta Corte (eDOC 1), a impetrante repisa as mesmas alegações suscitadas perante as instâncias anteriores, afirmando a ocorrência de ilegalidade passível de concessão de habeas corpus, inclusive de ofício. 



    Alega que “a aprovação no ENCCEJA, ainda que a pessoa presa já tenha concluído o grau de escolarização, deve ser valorada positivamente para fins de remição. Assim, resta plenamente admitida a interpretação extensiva dos dispositivos da LEP e da Resolução CNJ n. 391/2021.” (p. 2)



    Argumenta que, “não se trata de remição em duplicidade (bis in idem), visto que o fato de a pessoa presa ter remido pena por estudo na penitenciária é distinto de sua aprovação em disciplinas no ENCCEJA, o que não é condição para a remição obtida.” (p.3)



    Reitera que “se pessoa apenada, no período em que se encontra cumprindo a reprimenda, obtém aprovação no ENCCEJA ou no ENEM, presume-se que tenha realizado as atividades de estudo para tanto durante o cumprimento de sua pena.” (p.3)



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, “a fim de que seja cassado o acórdão que negou provimento ao agravo interposto, para determinar-se o cômputo dos dias remidos em favor do paciente.” 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A defesa requer, em síntese, a reforma do acórdão impugnado, que manteve a exclusão das remições em razão do estudo de matérias referentes ao ensino mérito, realizado em sistema de ensino regular no interior da unidade prisional, além da remição deferida em razão de aprovação no ENCCEJA. 



    Sem razão a defesa. Em análise às decisões prolatadas no caso, não constatei constrangimento ilegal passível de ser corrigido por esta via. 



    Registro que a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 9º, expressamente revogou a Recomendação nº 44/2013. Portanto, no âmbito da competência do CNJ, a remição de pena decorrente de práticas educacionais deve ser interpretada sob a ótica da Resolução nº 391/2021, de 10/05/2021, em conjunto com a Orientação Técnica DMF/CNJ nº 1, de 04/07/2022.



    Na espécie, para melhor delimitação temática, transcrevo a fundamentação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao agravo em execução penal:



    “Consoante consulta realizada via Sistema SAJ, o agravante cumpre pena de cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão em face de condenação por roubo circunstanciado (fls. 147/148 dos autos da execução). 



    Consta, ainda, que, no período compreendido entre 25 de julho e 8 de dezembro de 2.023, KAUAN frequentou o ensino médio na unidade prisional, resultando 268 horas estudadas no período de 67 dias, conforme atestado a fls. 12. 



    Ocorre que o sentenciado já teve 133 dias remidos em virtude da aprovação na prova do ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), não sendo possível se conferir a benesse referente ao estudo dentro da unidade prisional, sob pena de cumulação de benefícios (fls. 19). 



    Com efeito, ao reverso do sustentado pela Defesa, o artigo 3º da Resolução CNJ 391/2021 trata especificamente da remição em prol de presos não vinculados a “atividades regulares de ensino no interior da unidade” e que realizem “estudos por conta própria”, em tese atestados pela efetiva aprovação em cursos de proficiência (“Em caso de a pessoa privada de liberdade não esta vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio [Encceja ou outros] e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% [cinquenta por cento] da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 [mil e seiscentas] horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 [mil e duzentas] horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 [um terço] por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, §5º, da LEP”), situação diversa da tratada no instrumento. 



    Noutras palavras, como o agravante já obteve abatimento de pena pela aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), eventual remição concomitante atrelada à frequência aos cursos fornecidos intramuros representaria indevido “bis in idem”, decorrendo os descontos de fato gerador idêntico, o que tampouco pode ser admitido.” (eDOC 2, p. 55-56)



    O STJ, por sua vez, manteve a decisão do TJSP consignando que, “a fundamentação adotada pelo Tribunal a quo se encontra em conformidade com o entendimento desta Corte, firmado no sentido de que corresponde a indevida cumulação de benefício o recebimento de remição de pena por frequência ao estudo regular do ensino médio, se o executado obteve, previamente, a remição de 133 (cento e trinta e três) dias de pena em decorrência da aprovação em todas as matérias do ENCCEJA - ensino médio. Precedentes desta Corte (AgRg no HC n. 752.654/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022).” (eDOC 2, p. 106)



    A discussão no presente recurso gira em torno da remição de pena daquele que está matriculado em atividade regular de ensino, mas também busca o mesmo benefício pelo estudo de forma autônoma com aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. 



    No ponto, a Lei de Execução Penal prevê:



    “Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 



    [...]



    § 5o  O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.” 



    Já a Resolução nº 391/CNJ estabelece:



    “Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. 



    Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP.”



    Entendo que a interpretação do art. 126, § 5º, da LEP conjugado com o art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/CNJ, permite compreender que os benefícios pretendidos não são cumulativos, mas sim excludentes, pois tratam-se de duas hipóteses distintas: remição por estudo de reeducando inserido em atividade regular de ensino dentro do estabelecimento prisional ou aprovação no ENCCEJA por esforço próprio, decorrente de estudo autônomo. Como as duas hipóteses detém o mesmo fato gerador - estudo de matérias relativas ao ensino médio, não é possível a concessão das remições concomitantemente. Assim, o ato apontado como coator não diverge da orientação desta Suprema Corte. 



    Destaco trechos de recente decisão monocrática proferida pela Ministra Cármen Lúcia:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA E NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM: FUNDAMENTO IDÔNEO. DUPLICIDADE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO



    [...]



     A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz. O acórdão tem a seguinte ementa:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENEM. REEDUCANDO PREMIADO ANTERIORMENTE PELO MESMO ESTUDO DO ENSINO MÉDIO. DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     1. Um dos fatos geradores da remição é a atividade de estudo da educação básica e não a mera realização ou repetição de provas ou vestibulares. Interpretação do art. 126 da LEP, conforme as normativas do Conselho Nacional de Justiça.



     2. Segundo a jurisprudência desta Corte, em hipótese de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, não é possível o novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade.



     3. A instrução do ensino médio durante os regimes semiaberto ou fechado pode ensejar uma única vez a remição, sob pena de bis in idem e de concessão de benefício indevido.



     4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 69).



     5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente suscita constrangimento ilegal na remição parcial, pois “não há que se falar em duplo benefício porque foram exames distintos, com questões distintas” (fl. 2, e-doc. 79).



    [...]



    Em processos semelhantes, que tramitaram neste Supremo Tribunal, firmou-se o entendimento de que acolher pedidos sucessivos de remição de pena em relação ao mesmo exame importaria concessão de benefício executório em duplicidade, desvirtuando o instituto da remição e seus fins ressocializadores. Neste sentido, por exemplo: RHC n. 216.335, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.6.2022; RHC n. 198.552 Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.6.2021; e RHC n. 199.927, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.5.2021.” (RHC nº 227891/SC, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 22/05/2023)



    Em caso semelhante, o Minstro Edson Fachin, solucionou a questão descontando dos dias remidos em razão da aprovação no ENNCEJA os dias reconhecidos anteriormente pela frequência ao programa interno de aprendizagem. Assim, embora não tenha excluído a remição anterior, decotou da remição seguinte os dias concedidos, o que demonstra a impossibilidade de remição concomitante pelo mesmo fato gerador:



    “Assim, concluo que o recorrente faz jus à remição decorrente da aprovação no ENCCEJA para o ensino fundamental, adotando-se como ponto de partida, 50% da carga horária prevista na Lei 9.394/1996, que corresponde a um total de 1.600 horas. 



    Como, no caso, logrou aprovação todas as áreas do conhecimento, concluindo o ensino fundamental, acresço a fração de 1/3 ao cálculo respectivo (aproximadamente 534 horas), forte no art. 126, §5° da LEP, resultando em um total de 2134 (dois mil cento e trinta e quatro) horas de estudo. 



    Na sequência, mantenho o decote de 4 (quatro) dias da pena do executado, por anterior remição concedida pela frequência ao programa interno de aprendizagem (CEJA), pelos mesmo fundamentos apontados no ato coator, o qual no ponto, não merece retoque (eDOC.03, p. 35). 



    Por fim, esse total deve ser dividido por 12 horas, em atendimento ao art. 126, §1°, I, da LEP, encontrando-se o resultado de 178 dias de remição da pena por aprovação no ENCCEJA para o ensino fundamental.”



    (Recurso Ordinário em Habes Corpus nº 192.516/SC, Relator Ministro Edson Fachin, Dje 14/07/2021)



    Portanto, ausente demonstração de constrangimento ilegal ou teratologia do julgado impugnado. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente